Tribunal: STJ
Processo: 0811641-70.2022.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937993 - MS (2025/0176801-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO VALE DO IVINHEMA
LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE LEONARDO SANTOS MANCHUR - PR111468
HERNANDES ORTIZ JUNIOR - PR104466
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADA
: MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - MS008779A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS
LEGAIS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação, com a
incidência da Súmula 284/STF, quando as razões do recurso estão dissociadas
do decidido no acórdão recorrido, assim também quando ausente a indicação
do dispositivo de lei eventualmente violado e objeto do dissenso pretoriano
ou, ainda, quando há a indicação de dispositivo legal tido por violado,
todavia, sem a demonstração de forma clara e objetiva de como se
consubstancia a alegada ofensa.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
02/09/2025
08/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50363273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/09/2025 21:45:09
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 9a9273e6-1acc-4aaf-90b9-b96d6093eb5a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937993 - MS (2025/0176801-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO VALE DO IVINHEMA
LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE LEONARDO SANTOS MANCHUR - PR111468
HERNANDES ORTIZ JUNIOR - PR104466
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADA
: MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - MS008779A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS
LEGAIS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação, com a
incidência da Súmula 284/STF, quando as razões do recurso estão dissociadas
do decidido no acórdão recorrido, assim também quando ausente a indicação
do dispositivo de lei eventualmente violado e objeto do dissenso pretoriano
ou, ainda, quando há a indicação de dispositivo legal tido por violado,
todavia, sem a demonstração de forma clara e objetiva de como se
consubstancia a alegada ofensa.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 443-452) interposto por COOPERATIVA
AGOINDUSTRIAL DO VALE DO IVINHEMA LTDA contra decisão (fls. 438-439), exarada
pela il. Presidência do eg. STJ, que não conheceu do recurso, sob o fundamento de que o apelo
encontra óbice na Súmula 284/STF.
Nas razões recursais, COOPERATIVA AGOINDUSTRIAL DO VALE DO
IVINHEMA LTDA afirma que é inaplicável ao caso a Súmula 284/STF, na medida em que "
apontou expressamente a contrariedade do acórdão recorrido aos
.
arts. 85 e 489 do CPC/2015
Em particular, sustentou-se que o Tribunal de origem violou o art. 85 do CPC (que consagra os
na fixação de honorários) ao dividir os ônus
princípios da sucumbência e da causalidade
sucumbenciais em proporção igualitária, contrariando a diretriz legal e sumulada de que a parte
que deu causa à constrição indevida deve arcar integralmente com os honorários (Súmula 303
/STJ). Ademais, argumentou-se violação do art. 489 do CPC, na medida em que o acórdão
deixou de enfrentar adequadamente a aplicação do precedente obrigatório do STJ sobre a matéria
– o que configura decisão judicial carente de fundamentação válida, nos termos do §1o do art.
Documento eletrônico VDA49924419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:11:26
Código de Controle do Documento: 3fe8e485-bad5-428a-8baa-5b3cd6baaa82

489. Ou seja,
e
foram explicitados quais dispositivos federais o acórdão recorrido desrespeitou
" (fls. 447-448 - destaques no original).
em que consistiu esse desrespeito
Aduz, também, que a "divergência, portanto, está
. A
claramente caracterizada
Agravante não se limitou a alegar genericamente a existência de julgados divergentes – ao
contrário, transcreveu integralmente a tese do Tema 872/STJ e indicou o ponto específico de
. O recurso especial apresentou um
rigoroso, conforme exige o art.
discrepância
cotejo analítico
1.029, §1o, do CPC: expôs a similitude fática e jurídica entre o caso concreto e o paradigma
(ambos tratando de embargos de terceiro procedentes para liberar penhora de bem não registrado
em nome do adquirente), e destacou a diferença nos resultados (STJ determina imputação dos
ônus conforme a culpa de cada parte, enquanto o TJMS dividiu meio a meio). Inclusive, foi
mencionado no recurso que o próprio STJ já enfrentara a matéria em sede de repetitivo,
(fl. 450 - destaques no original).
"
pacificando o entendimento federal aplicável
Ao final, pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou, se mantida, seja o recurso
levado a julgamento perante a eg. Quarta Turma.
Intimada, VIBRA ENERGIA S/A apresentou impugnação (fls. 456-465), pelo
desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O recurso em apreço não merece prosperar, na medida em que não foram
apresentados argumentos jurídicos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada.
Nas razões do apelo nobre (fls. 372-380), manejado com arrimo na alínea
do
"c"
permissivo constitucional, COOPERATIVA AGOINDUSTRIAL DO VALE DO IVINHEMA
LTDA alega violação ao Tema repetitivo n. 872, sob o argumento, entre outros, de que "o
Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar situações análogas em sede de recurso repetitivo, fixou
entendimento claro no Tema 872, reconhecendo que a mera ausência de registro atualizado não
justifica, por si só, a distribuição equânime dos ônus sucumbenciais quando a parte credora opõe
resistência, mesmo após ter plena ciência de que o bem foi alienado. Nessa circunstância, deve
recair sobre a embargada a responsabilidade pelas despesas processuais, inclusive honorários
advocatícios, exatamente em razão de sua conduta de manter, de forma injustificada, o ato
(fl. 378).
constritivo sobre patrimônio que não mais pertence ao devedor"
Aduz, também, que o "Tribunal de origem, ao manter a sucumbência recíproca,
acabou por ignorar a posição dominante desta Corte Superior acerca da distribuição dos encargos
processuais em Embargos de Terceiro. De fato, a ausência de atualização da matrícula do imóvel
pode- ria, em tese, imputar ao embargante os custos decorrentes da propositura dos Embargos de
Terceiro, pois o credor, na fase de execução, de boa-fé, entenderia que o bem ainda pertenceria
ao devedor. Entretanto, ao longo do trâmite dos Embargos, ficou demonstrado que o credor,
(fl. 379).
mesmo cientificado da realidade dominial, insistiu na manutenção da penhora"
Por sua vez, a il. Presidência desta eg. Corte não conheceu do recurso, conforme
decisão da qual se decalca o seguinte excerto (fls. 438-439):

"Por meio da análise do recurso de COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL DO VALE DO IVINHEMA LTDA, verifica-se que
Documento eletrônico VDA49924419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:11:26
Código de Controle do Documento: 3fe8e485-bad5-428a-8baa-5b3cd6baaa82

incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou de
indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados
ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo,
ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a
exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei
violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a
mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação
federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no AREsp
n. 1.684.101/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
.)
26/8/2020
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de
que, “uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso
especial não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais
supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não
conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da
Súmula 284/STF”. (AgRg no REsp 1.346.588/DF, relator Ministro Arnaldo
Esteves Lima, Corte Especial, DJe de
.)
17/3/2014
(...)
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do
(g. n.)
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso."

Com efeito, em que pesem os argumentos trazidos no agravo interno, tem-se que a
decisão vergastada deve ser confirmada.
Como sabido, o recurso especial é o instrumento processual adequado para discutir
violação ou divergência jurisprudencial quanto a lei federal, conforme preconiza o art. 105, III, a
e , da CF/88. Nesse jaez, para atender tal mister, é necessário que nas razões recursais sejam
c
apresentados argumentos jurídicos claros e precisos sobre como o eg. Tribunal
teria
a quo
violado ou interpretado de forma divergente determinado dispositivo de lei federal.
Assim, ainda que o apelo nobre seja interposto apenas pela mencionada alínea , o
c
recorrente deve indicar qual dispositivo de lei federal foi, no seu entender, indevidamente
interpretado e, para tanto, deve fazer o cotejo analítico, mostrando a similitude fática dos
acórdãos em comparação e demonstrando que o mesmo dispositivo de lei federal foi interpretado
de forma antagônica.
Na espécie, infere-se que o recurso especial (fls. 372-380) apresenta razões recursais
genéricas, sem indicar de forma clara o dispositivo legal objeto do dissenso pretoriano.
Nesse jaez, a ausência de indicação de dispositivo legal objeto do dissenso pretoriano
enseja o reconhecimento de deficiência na fundamentação do recurso especial, atraindo a
incidência, por analogia, da Súmula 284/STF, que assim dispõe: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
."
controvérsia
Nessa linha de intelecção, destacam-se os seguintes julgados:

"CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO MARIDO E PAI DOS
AUTORES. DANOS MORAIS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
Documento eletrônico VDA49924419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:11:26
Código de Controle do Documento: 3fe8e485-bad5-428a-8baa-5b3cd6baaa82

SÚMULA 284/STF. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A ausência de indicação do dispositivo de lei com interpretação divergente
por outros tribunais, inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela
alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. Incidência da
Súmula 284 do STF.
(...)
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 345.654/RJ, relator MINISTRO RAUL
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- g. n.)
ARAÚJO
10/10/2022
21/10/2022

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE.
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF. CLÁUSULA
CONTRATUAL ABUSIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo
constitucional exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída
interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284 do STF.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 1785297/SP, Rel. MINISTRO ANTONIO CARLOS
, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
-
FERREIRA
10/05/2021
17/05/2021
g. n.)

"AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO DE FRANQUIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA
284/STF. INOVAÇÃO. INCABÍVEL. RESPONSABILIDADE PELA
RESCISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7
/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO.
NÃO
PROVIMENTO.
1. A falta de indicação de dispositivo de lei a respeito de cuja interpretação
divergiu o acórdão recorrido implica deficiência na fundamentação do recurso
especial, o que atrai a incidência da Súmula n° 284 do STF.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 1695110/SP, Rel. MINISTRA MARIA ISABEL
, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
-
GALLOTTI
29/03/2021
06/04/2021
g. n.)

Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49924419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:11:26
Código de Controle do Documento: 3fe8e485-bad5-428a-8baa-5b3cd6baaa82

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.937.993 / MS
Número Registro: 2025/0176801-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08116417020228120001
0811641702022812000150001
08448717920178120001
8116417020228120001 811641702022812000150001 8448717920178120001
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO VALE DO IVINHEMA LTDA
ADVOGADOS : ANDRE LEONARDO SANTOS MANCHUR - PR111468
HERNANDES ORTIZ JUNIOR - PR104466
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADA
: MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - MS008779A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO VALE DO IVINHEMA LTDA
ADVOGADOS : ANDRE LEONARDO SANTOS MANCHUR - PR111468
HERNANDES ORTIZ JUNIOR - PR104466
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADA
: MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - MS008779A
TERMO
Documento eletrônico VDA50334132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:40:32
Código de Controle do Documento: f8510f9a-e6a4-40ef-b2ae-a50e2ddeaa19

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:40:32
Código de Controle do Documento: f8510f9a-e6a4-40ef-b2ae-a50e2ddeaa19